Tribunal: STF
Processo: ARE 1536275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE LABOR PRESTADO PLEITO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, DE LABOR PRESTADO ENQUANTO OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO, MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 129, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA DIRETA AO ESTADO DO PARANÁ E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO (EVENTOS 1.7, 1.8 E 1.9). DIFERENCIAÇÃO DOS AGENTES CONTRATADOS SOB O REGIME CELETISTA. DIREITO AO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO TEMPORÁRIO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



     



    1. Conforme disposto no art. 129, I, da Lei Estadual nº 6.174/70: “Computar-se-á, para todos os efeitos legais [...] o tempo de serviço prestado ao Estado do Paraná, desde que remunerado”. Diante disso, o tempo de serviço laborado em regime temporário, com contratação mediante processo seletivo simplificado (PSS) e vínculo com autarquia estadual, deve ser considerado como efetivo exercício prestado ao Estado do Paraná.



     



    2. Com efeito, oportuno consignar que no presente caso restou demonstrado o vínculo direto com o Estado do Paraná, após aprovação em processo seletivo simplificado (PSS), não se tratando de contrato celetista com empresa privada.



     



    3. Sobre o tema, cito precedentes desta Turma Recursal: (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0010651-79.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 07.12.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000903-89.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 07.12.2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I, II e IX; e 61, § 1°, II, “a” e “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente